Tribunal: TCU
Processo: 014.756/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada nas obras de construção de trecho rodoviário da BR-135, no estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras de Construção de Trecho Rodoviário da BR-135 (PT 20.782.2075.1c09.0029/2014 e 26.782.2087.1C09.0029/2018), no estado da Bahia, segmento Cocos/BA - Divisa BA/MG, km 443,9 ao 466,8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não adotar a medida cautelar ventilada nos autos pela equipe de fiscalização, uma vez ausente o pressuposto do periculum in mora , em razão de o Contrato SR 05/629/2014 encontrar-se paralisado por ausência de recursos orçamentários, sem prejuízo da futura reavaliação dessa medida, caso presentes motivos para tanto; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas em sede de oitiva prévia para o indício concernente à execução de obra de implantação rodoviária em desacordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência do edital do RDC SR-05/205/2014, do Contrato SR 05/629/2014, e com as normas técnicas do DNIT (Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT - publicação IPR 724/2006), no que se refere à inexecução de solução de drenagem subterrânea para os trechos de corte em rocha; 9.3. manter o indicativo de indício de irregularidade para o achado relativo à execução de obra de implantação rodoviária em desacordo com os parâmetros estabelecidos no Termo de Referência do edital do RDC SR-05/205/2014, com as Cláusulas Primeira e Décima Primeira do Contrato SR 05/629/2014, bem como em desacordo com as normas técnicas do DNIT (Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT - publicação IPR 706/1999), no que se refere ao descumprimento da rampa máxima 4,5% para rodovias da Classe I-B em região ondulada; 9.4. em decorrência do disposto no subitem 9.3 retro, determinar a realização de oitiva de mérito sobre a matéria ali referida junto à Superintendência Regional do Dnit na Bahia (SR-05), ao consórcio construtor TOP/Geosistemas, e à supervisora Diefra Engenharia e Consultoria Ltda., com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, com vistas a que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem (no mérito), se assim desejarem, sobre referido indício de irregularidade grave (IGC), haja vista que foram observados os seguintes percentuais de rampa no segmento da rodovia executada mediante o Contrato SR 05/629/2014, conforme exposição constante da instrução técnica da SeinfraRodoviaAviação à peça 85 destes autos, que ultrapassam o máximo de 4,5% para a rodovia de Classe I-B em região ondulada, como é o trecho da rodovia ora sob fiscalização: Estacas Rampa (%) E83+10 até E100+10 5,200 E291 até E292 4,892 E493+10 até E503 5,874 E1094+10 até E1127+10 6,000 9.5. cientificar o Dnit/BA, bem assim, as empresas referidas no subitem 9.4 retro, por ocasião de suas oitivas, da possibilidade de que o Tribunal possa vir, no mérito, a determinar que a autarquia se abstenha de efetuar o recebimento dos trechos relacionados e, quando da retomada da execução do Contrato SR-05/00629/2014, que adote providências junto ao consórcio construtor no sentido de que os trechos sejam reparados e adequados aos parâmetros técnicos definidos no termo de referência do edital RDC SR-05/205/2014 e no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do DNIT (publicação IPR-706), especificamente no que diz respeito à rampa máxima definida para a rodovia de Classe 1B (4,5%), nos termos do que prevê o art. 69 da Lei 8.666/1993, bem como que o Tribunal poderá adotar outras providências que julgar pertinentes, como a eventual instauração de tomada de contas especial, caso venha constatar a presença de prejuízos financeiros ao erário, na execução da obra federal objeto desta fiscalização; 9.6. determinar, com fulcro no art. 250, inciso V, do RI/TCU, a oitiva da Superintendência Regional do Dnit na Bahia, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre as seguintes constatações do relatório de auditoria integrante destes autos: 9.6.1. existência de premissas ou soluções antieconômicas no orçamento referencial do anteprojeto que embasou o edital SR-05/205/2014, conforme descrição abaixo, desrespeitando o que estabelece o art. 4o, inciso III, da Lei 12.462/2011, o princípio da eficiência do art. 37 da Constituição Federal, bem como os objetivos de ampliação da eficiência das contratações, de busca da melhor relação custo benefício para a Administração Pública e de seleção da proposta mais vantajosa previstos nos incisos I, II e IV do art. 1o, § 1o da Lei 12.462/2011, haja vista a estimativa, por equipe de auditoria deste Tribunal, da existência de uma diferença a maior (impacto antieconômico) no orçamento referencial do anteprojeto que embasou o RDCi SR-05/205/2014, no montante de R$ 8.317.142,62 decorrente da: 9.6.1.1. elaboração e aprovação de anteprojeto que embasou o edital SR-05/205/2014 com orçamentação dos serviços considerando brita exclusivamente comercial, envolvendo elevada DMT (pedreira P1, localizada a 127,4 km do início do segmento a ser implantado), sem estudos de alternativas mais econômicas e vantajosas para a logística do empreendimento, como a indicação de fontes de agregados não comerciais nas proximidades do empreendimento, conforme disposto na Portaria 496/2014 DG/DNIT, e especialmente visando à exploração na forma não comercial conforme preconizado pelo art. 3o, §1o do Decreto Lei 227/1997 - a elaboração e a aprovação decorreram de competência delegada pela Portaria 45/2014 do Diretor Executivo do DNIT; 9.6.1.2 elaboração e aprovação de anteprojeto que embasou o edital SR-05/205/2014 contendo orçamentação tecnicamente indevida e antieconômica alusiva ao serviço Construção de Corpo de Aterro em Rocha (cód. Sicro2: 2S0151201), com utilização da mesma brita comercial com elevada DMT, contrariando o item 5.1 da Especificação de Serviço ES/DNIT 108/2009 (p/terraplenagem - aterros), que estabelece a sistemática empregada para os serviços de execução e controle de qualidade de aterros, como parte integrante da plataforma da rodovia - a elaboração e a aprovação decorreram de competência delegada pela Portaria 45/2014 do Diretor Executivo do DNIT; 9.6.2. realização de procedimento licitatório alusivo ao edital SR-05/205/2014 com inconsistências na matriz de riscos (anexo II do edital) notadamente quanto a premissa adotada no anteprojeto de se empregar brita explorada comercialmente, que está dissociada do risco de "títulos minerários" à contratada - a possibilidade de pagamento de royalties de exploração mineral a empresa contratada para realização de abertura de vias de transportes, hipótese prevista na matriz de risco do referido edital, afronta disposto da norma legal expresso no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 227/1997; 9.6.3. ausência, no projeto básico das obras de construção da BR 135/BA (lote 5), segmento Cocos - Div BA/MG, elaborado pelo consórcio TOP/Geosistemas, de orçamento detalhado contendo descrições, unidades de medida, quantitativos e preços unitários de todos os serviços da obra, acompanhado das respectivas composições de custo unitário, nos termos do art. 2o, parágrafo único, incisos VI e V, da Lei 12.462/2011, aplicável a todos os regimes de execução contratual do RDC; e ainda a Súmula 258/2010 do TCU; 9.6.4. ausência de solução, ao menos até o final da auditoria, das interferências de redes elétricas na área de execução do empreendimento (plataforma e domínio), a afetar negativamente as frentes de serviço do consórcio construtor TOP/Geosistemas, tendo havido possível descumprimento do item 5.2.9 da IS 17/2013; do art. 2o, inciso IV, e do art. 2o, parágrafo único, ambos da Lei 12.462/2011; e do art. 74, § 1o, inciso III, do Decreto 7.581/2011: 9.6.4.1. observou-se que o impasse entre Dnit e a Companhia Estadual de Energia Elétrica da Bahia (Coelba), especialmente quanto à responsabilidade perante os custos de remoção/remanejamento das redes, tem como causa a deficiência/fragilidade do planejamento da contratação das obras (anteprojeto e edital SR-05/205/2014), bem como dos próprios projetos básico/executivo posteriores, que são omissos quanto a estudos das interferências de redes elétricas, definição de custos e dos responsáveis pelos mesmos; 9.6.5. não conclusão, ao menos até o final da auditoria, das desapropriações do empreendimento relativo à construção do trecho em tela da BR-235, tendo em vista que já se passam mais de quatro anos da licitação das obras mediante o RDCi SR-05/205/2014, em desrespeito ao princípio da eficiência, insculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal; 9.7. determinar, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do RI/TCU, a audiência dos agentes a seguir relacionados: 9.7.1. Sr. Amauri Sousa Lima, Superintendente Regional do Dnit no Estado da Bahia, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa por: 9.7.1.1. efetivar o aceite dos projetos básico/executivo elaborados no âmbito do Contrato SR-05/00629/2014, acolhendo parâmetros técnicos de projeto em desacordo com os requisitos mínimos (rampas maiores que 4,5%) estabelecidos no termo de referência do edital SR-05/205/2014 e nos manuais do Dnit, o que propiciou a redução do nível de serviço da rodovia, afrontando, assim, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da indisponibilidade do interesse público e infringindo disposições da Lei 12.462/2011 (art. 9o, § 2o, I, "a"), do Decreto 7.581/2011 (art. 74, § 1o, V) e da Lei 8.666/1993 (art. 66); 9.7.1.2. haver motivado a escolha da contratação integrada (Edital SR-05/205/2014) sem o amparo de documentos comprobatórios de suporte às suas declarações emanadas nos autos do processo licitatório, o que se encontra em descompasso com o art. 50, inciso III, e § 1o, da Lei 9.784/1999, e jurisprudência desta Corte de Contas, inclusive no que tange aos requisitos estabelecidos no art. 9o, caput e incisos I, II e III, da Lei 12.462/2011; 9.7.1.3. haver preparado, formalizado e aprovado o Edital de licitação SR-05/205/2014, por força da competência a ele delegada pelas Portaria 45/2014 DIREX/DNIT e Portaria 551/2014 DG/DNIT, no qual foi constatada a existência de condições restritivas ao caráter competitivo, como a exigência de prestação de garantia de fiel cumprimento do contrato concomitante com apresentação de patrimônio líquido mínimo, segundo itens 7.4.23.2.2 e 14.1 do edital em questão, estando assim em desacordo com a Súmula TCU 275/2012, que trata do art. 31, § 2°, da Lei 8.666/1993, aplicável ao Regime Diferenciado de Contratação por força do art. 14 da Lei 12.462/2011; 9.7.2. Sr. Fábio Silva Barreto, Fiscal do Contrato SR-05/00629/2014, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa em face de não adotar medidas para evitar ou impedir que o objeto do contrato (projetos básico/executivo e a obra em si) fosse executado em desacordo com os parâmetros técnicos (rampas maiores que 4,5%) estabelecidos no termo de referência do Edital SR-05/205/2014 e nos manuais do Dnit, o que propiciou a redução do nível de serviço da rodovia, afrontando, assim, os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da indisponibilidade do interesse público e infringindo disposições da Lei 12.462/2011 (art. 9o, § 2o, I, "a"), do Decreto 7.581/2011 (art. 74, § 1o, V) e da Lei 8.666/1993 (no arts. 66 e 67, caput e §§ 1o e 2o); 9.7.3. Sra. Cássia Alessandra Bonfim de Andrade Xavier, então presidente da Comissão de Licitação e Chefe do Serviço de Cadastro e Licitações da SRE-BA/DNIT, consoante o Ato de Designação de 19/5/2014, constante do processo 50605.000506/2014-91 (pag.230, Vol. 2), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa por não haver adotado medidas para evitar a ocorrência de condições restritivas ao caráter competitivo do edital SR-05/205/2014, como a exigência de prestação de garantia de fiel cumprimento do contrato concomitante com apresentação de patrimônio líquido mínimo, segundo itens 7.4.23.2.2 e 14.1 do edital em questão, em desacordo com a Súmula TCU 275/2012, que trata do art. 31, § 2°, da Lei 8.666/1993, aplicável ao caso concreto (RDC), por força do art. 14 da Lei 12.462/2011; 9.8. determinar à SeinfraRodoviaAviação que, recebidos os elementos objeto de oitivas e audiências, proceda à imediata instrução do feito, de forma a trazer os autos conclusos ao Relator de forma mais ágil, dada a já longa tramitação dos autos, conforme historiado no relatório precedente; 9.9. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, ao Dnit (sede) e ao Dnit/BA, bem como às empresas arroladas.